Tribunal: TCU
Processo: 045.838/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3116/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de irregularidades na utilização dos recursos repassados no exercício de 2007 à Prefeitura Municipal de São Pedro da União/MG, para aplicação em Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição trienal e quinquenal para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário fixou entendimento, nos termos do art. 16, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal e do art. 8° da Resolução 344/2022, que o marco inicial da contagem da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução; considerando que em 29/2/2008 foi apresentada a prestação de contas (peça 4), começando a fluir o prazo prescricional ordinário, que veio a ser interrompido em 10/9/2009, com a emissão de Termo de aprovação de contas (peça 13); considerando que após 10/9/2009 o processo somente veio a prosseguir com a emissão da Nota Técnica 1655/2019, de 3/9/2019 (peça 54), decorreram mais de cinco anos, resta configurada a ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU; considerando que os pareceres emitidos pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) e pelo Ministério Público especializado junto ao TCU sugerem o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento (peças 80 e 84); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 212 do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU, arquivando-se o presente processo; (ii) cientificar desta deliberação a Secretaria Especial de Desenvolvimento Social e demais interessados. 1. Processo TC- Processo 045.838/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Joaquim Ivelson da Costa (XXX.673.058-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro da União - MG. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.